Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721590-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL GOMES DE MENEZES AGRAVADO: JOAO RODRIGUES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lourival Gomes de Menezes em face de decisão (ID 36847516 - pág. 280) que, nos autos da Execução por Quantia Certa movida em desfavor de João Rodrigues de Moura, indeferiu o pedido de consulta via Sisbajud reiterada e agendada, por um período de 30 (trinta) dias. Nas razões recursais (ID 36847515), alega, em síntese, que a utilização da ferramenta de reiteração automática da pesquisa (“Teimosinha”) é útil para o cumprimento da finalidade do processo. Aduz que a decisão não é razoável, pois inviabiliza a ordem de preferência estabelecida no artigo 835, I, do CPC/15, bem como ofende princípios e regras processuais, especialmente da celeridade e da duração razoável do processo, tendo em vista o valor da dívida e da capacidade financeira do Devedor. Cita julgados que entende corroborar a tese defendida. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (“Teimosinha”), via sistema SISBAJUD. O preparo foi comprovado (IDs 36847517 e 36847518). É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização das diligências requeridas, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. Verifico que os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Além desse aspecto, embora tenha sido a parte advertida sobre a suspensão da Execução, caso o Credor não indicasse bens à penhora no prazo assinalado, em decisão prolatada em maio de 2022 (ID 36847516 - pág. 268), inexiste risco imediato de perecimento do direito buscado no feito executivo, a demandar providências imediatas. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator